Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731166-03.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA APARECIDA DE FREITAS CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA APARECIDA DE FREITAS CASTRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal na ação declaratória de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência n. 0713746-28.2024.8.07.0018, promovida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico, e suscitou conflito negativo de competência. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento e de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como comprovante de rendimentos (últimos 3 meses), extratos bancários (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declaração de imposto de renda, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2024 às 17:20:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora